Tribunal: TCU
Processo: 025.862/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Sinvaldo do Nascimento Souza contra o Acórdão 8.945/2023-TCU-1a Câmara, Rel. Min. Benjamin Zymler.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Sinvaldo do Nascimento Souza contra o Acórdão 8945/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.